Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-01559
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/1559
Acusados:
Eloi Volpe
Jomar Fernandes Zanello
José Gilmar Fernandes Zanello
Maria José Pupo
Ementa:
Responsabilização dos administradores da companhia Goyana S.A.
Indústrias Brasileiras de Matérias Plásticas pelo reiterado descumprimento
do dever de manter o seu registro atualizado junto à CVM, enviando as
informações periódicas previstas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM
no 202/93, em infração aos seguintes dispositivos normativos: a) artigo 6o
dessa mesma Instrução, em relação ao Diretor de Relações com
Investidores; b) artigo 153 da Lei no 6.404/76, em relação aos membros do
Conselho de Administração, tendo em vista o disposto no artigo 18 daquela
Instrução. Absolvição dos membros do Conselho de Administração e multa
para o Diretor de Relação com Investidores.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no disposto no artigo 11 da Lei no
6.385/76, por unanimidade de votos decidiu:
1. preliminarmente, reconhecer a reincidência, com relação ao acusado
Jomar Fernandes Zanello, para os efeitos do disposto no artigo 19,
parágrafo único, inciso III, da Instrução CVM no 202/93, uma vez que os
atos irregulares apurados neste processo se deram após o trânsito em
julgado do PAS no RJ1996/2083, no bojo do qual este acusado já fora
condenado por infração ao artigo 16 da Instrução CVM no 202/93;
2. aplicar a pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao
acusado Jomar Fernandes Zanello, na qualidade de Diretor de Relações
com Investidores da companhia Goyana S.A. Indústrias Brasileiras de
Matérias Plásticas, pelo descumprimento reiterado do dever de manter o
registro atualizado, enviando informações periódicas previstas nos artigos
13 e 16 da Instrução CVM no 202/93, valor esse fixado levando-se em
consideração, como agravante, a reincidência reconhecida em sede
preliminar e, como atenuante, a situação econômico-financeira da
Companhia;
3. absolver os acusados José Gilmar Fernandes Zanello, Maria José Pupo e
Eloi Volpe das imputações que lhes foram formuladas.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Fabrício Duarte Tanure, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Wladimir Castelo Branco Castro, Maria
Helena de Santana e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2006.
1/7

Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 231 a 239) apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas
("SEP") em face de Jomar Fernandes Zanello, José Gilmar Fernandes Zanello, Maria José Pupo e Eloi Volpe, todos
administradores da Goyana S.A. Indústrias Brasileiras de Matérias Plásticas ("Companhia").
Da Origem
02. Este processo decorre da decisão de suspensão do registro de companhia aberta da Companhia, no âmbito do
Processo 2002/7345, comunicada a ela, em 28.05.03, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/167/03 (fl. 01) e
publicada no Diário Oficial da União, em 29.05.03 (fls. 02 e 03).
03. A determinação de suspensão de registro se deu em razão do descumprimento, por mais de três anos, do disposto
no art. 13 da Instrução 202/931, que trata da atualização do registro de companhia aberta.
04. De acordo com o parágrafo único do art. 3o da Instrução 287/98 2, concomitantemente à suspensão do registro,
deve ser apurada a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado dos arts. 163 e 17 da
Instrução 202/93, razão pela qual foi instaurado o presente processo.
Dos Fatos
05. A composição da administração da Companhia, de acordo com o formulário IAN/1993 (último IAN entregue pela
Companhia), era a seguinte:
Administrador
Função
Eleição
Prazo do
Mandato
Paulo Matos de Lemos
Presidente do CA
30.11.93
11.04.94
Roberto Pinho Dias Garcia
Vice-Presidente do CA
30.11.93
11.04.94
Antonio
Alberto
Lavenere
Wanderley Mariani
Conselheiro
30.11.93
11.04.94
Antonio de Castro Almeida
Diretor-Presidente
30.11.93
11.04.94
Irizon Amaral de Arantes
Diretor
30.11.93
11.04.94
06. No âmbito do Processo 2002/7345, a CVM enviou ofícios à Junta Comercial do Estado de São Paulo (" JUCESP")
(fls. 37 e 38), à Bolsa de Valores do Estado de São Paulo ("Bovespa") (fls. 39 e 40) e às instituições prestadoras de
serviços de ações escriturais Banco Bradesco (fl. 45), Itaú (fl. 47) e ABN Amro Real (fl. 50).
07. Em 20.12.2002, a Bovespa enviou ofício informando que a autorização para negociação de valores mobiliários de
emissão da Companhia tinha sido cancelada em 01.12.1998 (fls. 41 a 43).
08. Em 17.04.2003, a JUCESP enviou ofício prestando informações a respeito de diversas companhias, sem
mencionar, entretanto, a Companhia (fl. 44).
09. Quanto aos prestadores de serviços de ações escriturais, todos informaram à CVM que jamais prestaram serviços
à Companhia (fls. 46, 48 a 49 e 51).
10. Em pesquisa no Centro de Consultas, foram encontrados os seguintes documentos:
i. Ata da AGO, realizada em 11.04.94 (fls. 53 a 55);
ii. Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 12.05.94 (fls. 56 e 57);
2/7

iii. Fato Relevante, protocolado em 17.05.94, informando que, em 14.05.94, o Conselho de Administração havia
deliberado encerrar as atividades industriais da Companhia (fls. 58 a 60);
iv. Fato Relevante, protocolado em 19.08.94, informando que, em 18.08.94, a Indústria e Comércio de Minérios e
Metais Zanello S.A. havia assumido o controle acionário da Companhia, até então exercido pela Unipar –
União de Indústrias Petroquímicas S.A. (fl. 61);
v. Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 19.08.94 (fls. 62 e 63);
vi. Ata da AGE, realizada em 30.08.94 (fls. 64 a 67);
vii. Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 14.02.95 (fls. 68 e 69);
viii. Ata da AGE, realizada em 23.02.95 (fls. 70 e 71);
ix. Ata da AGO, realizada em 17.12.96, deliberando a reeleição, com mandato até a AGO de 1998, de José Gilmar
Fernandes Zanello, como presidente do Conselho de Administração, Maria José Pupo, como vice-presidente do
Conselho de Administração, e Jandira Fernandes Pessoa Zanello, como membro do Conselho de
Administração (fls. 72 a 74); e
x. Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 17.12.96, em que foi deliberada a reeleição de
Jomar Fernandes Zanello, como diretor-presidente e de relações com o mercado da Companhia ("DRM"),
antiga denominação para a função de diretor de relações com investidores ("DRI") (fls. 75 e 76).
11. Após o envio de diversos ofícios à JUCESP, foi protocolada resposta encaminhando cópia da última ata de AGE
arquivada na junta, realizada em 28.03.03, em que foram tomadas as seguintes deliberações:
(i) a reeleição de José Gilmar Fernandes Zanello, para ocupar a função de presidente do
Conselho de Administração, e a de Maria José Pupo, como vice-presidente do Conselho de
Administração;
(ii) a eleição de Eloi Volpe, para membro do Conselho de Administração, em razão do falecimento
de Jandira Fernandes Pessoa Zanello; e
(iii) a reeleição de Jomar Fernandes Zanello, para o cargo de diretor-presidente e de relações
com o mercado, com mandato de 1 ano.
Processo Sancionador Anterior
12. A SEP ressaltou, através do Termo de Acusação, que o acusado Jomar Fernandes Zanello, na qualidade de
diretor presidente e DRM da Companhia, foi apenado com multa de 2000 UFIRs, no âmbito do Processo RJ 96/2083
(fls. 211 a 215), por descumprimento ao disposto no inciso I do art. 13 e no art. 16 da Instrução 202/93, nos anos
1995, 1996 e 1997. A decisão foi recebida pelo apenado em 28.08.97 e publicada no Diário Oficial de 10.09.97, não
tendo o DRI interposto recurso ao Colegiado, razão pela qual houve o trânsito em julgado.
Processo Sancionador Atual
13. Os últimos documentos entregues pela Companhia à CVM foram a ata da AGO e as demonstrações financeiras
referentes ao exercício findo em 31.12.1995, sendo que, a partir de então, a Companhia não mais observou o dever
de manter atualizado o registro de companhia aberta, infringindo o disposto no inciso I do art. 13 da Instrução 202/93.
14. A SEP, considerando a recomendação do Colegiado da CVM para que fosse observada a prescrição da pretensão
punitiva, estabeleceu como escopo do Termo de Acusação a apuração da responsabilidade pela desatualização do
registro de companhia aberta da Companhia a partir de 17.10.97 (5 anos antes da data de instauração do processo
que versou sobre a suspensão do registro da Companhia) até 28.05.03 (data da suspensão do registro de companhia
aberta).
15. O art. 16 da Instrução 202/93 enumera diversas informações periódicas que devem ser fornecidas à CVM, das
quais o Termo de Acusação destaca as contidas nos incisos I, II, IV e VIII, tendo em vista a desatualização do registro
da Companhia, conforme segue:
i. Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo em 31.12.97 até a referente ao exercício
findo em 31.12.02;
3/7

ii. Formulários DFP, desde o referente ao exercício findo em 31.12.97 até o referente ao exercício findo em
31.12.02;
iii. Formulários IAN, desde o referente ao exercício findo em 31.12.97 até o referente ao exercício findo em
31.12.02; e
iv. Formulários ITR, desde o referente ao trimestre findo em 30.09.97 até o referente ao trimestre findo em
31.03.03.
16. O Termo de Acusação expôs que, de acordo com o inciso III do parágrafo único do art. 19 da Instrução 202/93 4, a
reincidência no descumprimento do dever de manter o registro atualizado, conforme estabelecido no inciso I do art. 13
da mesma Instrução, é definida como infração de natureza grave, para os efeitos do disposto no § 3o do art. 11 da Lei
6.385/76.
17. A acusação ressaltou que o art. 6o da Instrução 202/93 5 confere ao DRI a responsabilidade por manter atualizado
o registro de companhia aberta. O § 4o do art. 150 da Lei 6.404/766, por sua vez, estabelece que o prazo de gestão
dos administradores se estende até a investidura dos novos administradores eleitos.
18. Analisando os documentos arquivados na CVM, bem como a ata enviada pela JUCESP, verificou-se que Jomar
Fernandes Zanello foi reeleito DRI na RCA de 17.12.96 (fls. 74 e 75) e na AGE de 28.03.03 (fls. 205 e 206).
19. Não foram obtidas informações de que Jomar Fernandes Zanello tenha renunciado, sido destituído ou que tenha
havido eleição de novo DRI. Assim, o Termo de Acusação imputou a ele a responsabilidade pelo descumprimento do
dever de manter o registro da Companhia atualizado, bem como por não enviar informações periódicas e eventuais à
CVM, conforme estabelecido no art. 13 da Instrução 202/93, dentre as quais destacam-se aquelas mencionadas no
item 15, cuja reincidência é definida como infração grave, nos termos do inciso III do parágrafo único do art. 19 da
Instrução 202/93.
20. O Termo de Acusação discorre ainda sobre a responsabilidade dos outros indiciados, que, por ocuparem posições
sem atribuições estatutárias específicas na administração da Companhia, seriam também responsáveis pela
atualização de seu registro de companhia aberta.
21. Em razão de não terem sido constatadas evidências de que José Gilmar Fernandes Zanello, Maria José Pupo e
Eloi Volpe tenham solicitado explicações ou alertado para o fato de que o registro da Companhia encontrava-se
desatualizado, foram responsabilizados pela desatualização do registro da Companhia, bem como por infração ao
dever de diligência, estabelecido no art. 153 da Lei 6.404/767.
Das Responsabilidades
22. Em decorrência dos fatos acima descritos, a SEP imputou aos indiciados o seguinte:
(i) Jomar Fernandes Zanello, na qualidade de DRI e diretor-presidente, a responsabilidade pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93,
em infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro
de companhia aberta da Companhia, ao não enviar informações periódicas e eventuais, no
período de 17.10.97 a 28.05.03;
(ii) José Gilmar Fernandes Zanello, na qualidade de presidente do Conselho de Administração
da Companhia, a responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da
Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, no período de 17.10.97 a
28.05.03;
(iii) Maria José Pupo, na qualidade de vice-presidente do Conselho de Administração da
Companhia, a responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da
Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, no período de 17.10.97 a
28.05.03;
(iv) Eloi Volpe, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia, a
responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17
da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76,
4/7

tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, no período de 28.03.03 (data de sua
eleição) a 28.05.03;
Das Defesas
23. As intimações para apresentação de razões de defesa foram enviadas aos acusados em 11.04.2006. Os avisos
de recebimento dessas correspondências confirmam a intimação de Eloi Volpe, em 16.04.2006, e de Jomar
Fernandes Zanello e José Gilmar Fernandes Zanello, em 17.04.2006. Quanto à acusada Maria José Pupo, não foi
possível intimá-la através de correspondência, razão pela qual se procedeu à intimação por edital, publicado no Diário
Oficial da União de 09.05.2006 (fl. 253).
24. Em 16.06.06, os patronos de Jomar Fernandes Zanello protocolaram petição requerendo prorrogação do prazo
para apresentação de defesas. Este pedido foi atendido pela SEP, concedendo a dilação do prazo, extensiva a todos
os acusados, por mais 15 dias contados de 23.06.06 (vencimento do último prazo de defesa).
25. Em 10.07.06, foi protocolada peça de defesa em nome de todos os acusados neste processo, em que são feitas
as alegações que seguem.
26. Primeiramente, os acusados informaram que a Companhia, fundada em 1944, passou por uma grave crise
econômica no início dos anos 90, devido à quebra de patentes de seus produtos, o que permitiu que a concorrência
os fabricasse a preços mais baixos. A redução no faturamento e a falta de capital de giro levaram ao fechamento da
fábrica da Companhia em 1994.
27. De acordo com a defesa, os acusados não conseguiam arcar com os custos de contratação de auditoria
independente e publicações em periódicos oficiais, razão pela qual não se poderia acusar os defendentes de agir com
falta de zelo e cuidado.
28. Os indiciados ressaltaram que, durante todo o período em que a Companhia permaneceu operante, "(...) seus
balanços e demonstrações financeiras estiveram hígidas, o que comprova que os Defendentes atuaram de modo
diligente e probo (...)" (fl. 264).
29. Segundo os defendentes, tendo em vista o fato de terem agido de forma diligente, faltaria o elemento "culpa" para
a configuração do ilícito administrativo. A defesa alega que, em delitos culposos, a culpa é elemento normativo do tipo,
e, por isso, a conduta dos indiciados careceria até mesmo de tipicidade.
30. A defesa argumentou que, mesmo já comprovada a ausência de tipicidade da conduta, não há que se falar
também em antijuridicidade, porque ela seria afastada mediante uma de suas excludente: o estado de necessidade
justificante. Isto se daria porque os acusados tiveram que optar pela entrega das demonstrações financeiras da
Companhia ou pelo pagamento de compromissos empresariais, inclusive os de natureza trabalhista, não havendo,
portanto, possibilidade de exigência de conduta diversa daquela que os defendentes tiveram.
31. A defesa ressaltou ainda que, ao contrário do que dispôs a acusação, não há que se falar em reincidência e,
conseqüentemente, não se trata de infração de natureza grave. De acordo com os defendentes, às suas condutas
deve ser aplicado o instituto do direito penal do "crime continuado". Afirmaram ainda que não houve "(...) condenação
anterior do Defendente por decisão final do órgão administrativo responsável pela apuração de infrações
administrativas." (fl. 274).
32. Por fim, a defesa roga pela aplicação do princípio da razoabilidade na aplicação de multa, caso esta seja
inevitável. Segundo os defendentes, o DRI, que acumulava o cargo de diretor-presidente da Companhia, não possui
capital suficiente para arcar com as exigências da CVM.
É o relatório.
Voto
33. Este processo trata da responsabilização dos administradores da Companhia pela não atualização do registro de
companhia aberta, em infração ao disposto no inciso I do art. 13 da Instrução 202/938.
34. O Termo de Acusação imputa aos indiciados o cometimento da infração de não atualização do registro da
Companhia no período compreendido entre 17.10.97 e 28.05.03. A Companhia encontra-se inadimplente com relação
ao envio das seguintes informações periódicas: (i) Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo
em 31.12.97 até a referente ao exercício findo em 31.12.02; (ii) Formulários DFP, desde o referente ao exercício findo
em 31.12.97 até o referente ao exercício findo em 31.12.02; (iii) Formulários IAN, desde o referente ao exercício findo
5/7

em 31.12.97 até o referente ao exercício findo em 31.12.02; e (iv) Formulários ITR, desde o referente ao trimestre
findo em 30.09.97 até o referente ao trimestre findo em 31.03.03, previstos na Instrução 202/93, art. 16, incisos, I, II,
IV e VIII. A reincidência no descumprimento de tais deveres configura infração grave, conforme definido no art. 13
desta mesma Instrução, para os efeitos do disposto no § 3o do art. 11 da Lei 6.385/76, nos termos do art. 19,
parágrafo único, inciso III, também da Instrução 202/93.
35. Antes de analisar o mérito das infrações, acho necessário aclarar as condições para que se dê reincidência, uma
vez que o Termo de Acusação afirma ter ela ocorrido no caso concreto, em virtude do trânsito em julgado da decisão
no Processo de Rito Sumário RJ 1996/2083.
36. Nem a Lei 9.784/99, que trata do processo administrativo na administração federal, nem a Lei 6.385/76, que
regula a Comissão de Valores Mobiliários e contém normas específicas sobre o processo administrativo sancionador
por ela instaurado, definem as regras para apuração de reincidência. Por essa razão e tendo em vista a natureza
desse instituto, parece correto utilizar as regras de reincidência constantes do Código Penal, mais especificamente do
art. 63.
37. Segundo esse dispositivo, para que ocorra reincidência, os fatos investigados devem ter ocorrido após o trânsito
em julgado da primeira decisão. Ou seja, não há reincidência quando um processo é iniciado após o trânsito em
julgado da primeira condenação, mas se refere a fatos ocorridos anteriormente a ela. Dessa forma, neste processo, só
se pode falar em reincidência com relação aos fatos ocorridos após 08.09.1997 (data do decurso do prazo para
interposição de recurso ao Colegiado, contado do recebimento da notificação da decisão no âmbito do Processo
1996/2083) e não com relação à não entrega de informações à CVM em datas anteriores à data do trânsito em julgado
da decisão.
38. A reincidência também pressupõe a identidade entre o primeiro condenado e o segundo. Dessa forma, no caso
concreto, a reincidência não se aplicaria a José Gilmar Fernandes Zanello, Maria José Pupo e Eloi Volpe.
39. Como para esse processo parece não ser necessária a discussão sobre a necessidade de a reincidência ser
específica, passo a analisar o mérito propriamente dito das imputações. O art. 6o da Instrução 202/93 atribui a
responsabilidade pelo envio das informações ao DRI. Portanto, só ele pode ser responsabilizado pelo não envio delas
(cf. já decidido no processo RJ 2005/2933, cujo entendimento foi seguido no 2005/3182 e 2005/7316, entre outros).
Também é do DRI a responsabilidade pela preparação dos formulários. Neste processo, o DRI, desde ao menos
17.12.96 (de acordo com informações contidas na ata do conselho de administração da Companhia, realizada em
17.12.1996), é o indiciado Jomar Fernandes Zanello, razão pela qual ele deve ser responsabilizado pela omissão na
prestação das informações periódicas previstas na Instrução 202/93.
40. A imputação feita aos indiciados José Gilmar Fernandes Zanello, presidente do Conselho de Administração da
Companhia, Maria José Pupo, vice-presidente do Conselho Administrativo, e Eloi Volpe, na qualidade de membro do
Conselho de Administração, refere-se à ausência de questionamentos e da diligência necessária tendo em vista a
desatualização do registro de companhia aberta (isto é, não envio de informações à CVM, no caso concreto).
41. Quanto a essa acusação, creio que só em circunstâncias especiais poderia ser imputada a um conselheiro de
administração a ausência de diligência com relação ao não envio das informações e cabe à CVM demonstrar que
essa situação especial está presente, bem como comprovar a negligência por parte desses conselheiros. Essa
comprovação pode ser feita a partir da análise das atas de reunião do conselho ou mesmo depoimentos pessoais que
demonstrem inexistência de discussão a esse respeito. No caso concreto, a CVM não se desincumbiu da produção de
prova que sustente sua acusação, motivo pelo qual entendo que devem ser absolvidos os indiciados.
42. Por fim, cumpre ressaltar que o argumento da defesa, de que as infrações cometidas teriam se dado devido à
crise financeira pela qual passava a Companhia, não a desobriga de tentar desincumbir-se de suas obrigações para
com seus acionistas e com a CVM da melhor maneira possível. Ou seja, se não há dinheiro para a contratação de
auditores independentes, faz-se as demonstrações financeiras sem a auditoria, se não existem recursos para a
publicação das demonstrações financeiras, publica-se anúncio avisando que elas estão disponíveis e assim por
diante. Caberá à CVM e ao Poder Judiciário, analisando as atitudes tomadas pela administração no caso concreto
decidir se a conduta da Companhia exclui a ilicitude da omissão ou não. O que não é possível é, simplesmente, deixar
de cumprir com toda e qualquer obrigação informacional, ancorando-se, simplesmente, na falta de recursos
financeiros.
43. Deve-se notar, por exemplo, que, no caso concreto, deixou-se de entregar o formulário IAN, para o qual não é
necessário contratar auditoria independente, fazer publicações, etc.
Conclusões
6/7

44. Tendo em vista as razões expostas, voto:
i. Pela aplicação da pena de multa de R$ 20.000,00 ao indiciado Jomar Fernandes Zanello, Diretor de
Relações com Investidores, pelo descumprimento reiterado do dever de manter o registro atualizado,
enviando informações periódicas previstas nos arts. 13 e 16 da Instrução 202/93; e
(ii) Pela absolvição dos indiciados José Gilmar Fernandes Zanello, Maria José Pupo e Eloi Volpe.
45. A multa foi fixada tendo em vista, como agravante, a reincidência em razão de condenação sofrida no âmbito do
Processo RJ 96/2083 e, como atenuante, a situação econômico financeira da Companhia.
É como voto.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1 "Art. 13 - Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos: I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores
mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o
solicitem informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados (...)".
2 "Art. 3o - Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a obrigação de prestar informações à CVM. Parágrafo Único -
Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito administrativo para apurar a responsabilidade dos administradores pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de 1993."
3 "Art. 16. - A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I - demonstrações financeiras e, se for o caso,
demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da administração e do
parecer do auditor independente: a) no prazo máximo de até três meses após o encerramento do exercício social; ou b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à
disposição dos acionistas, se esta ocorrer em data anterior à referida na alínea "a" deste inciso; II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados
no inciso I deste artigo; (...) IV - formulário de Informações Anuais – IAN: a) no prazo máximo de cinco meses após o encerramento do exercício social; ou b) no prazo máximo de um mês, a
contar da data da realização da assembléia geral ordinária anual, se este prazo findar-se antes daquele estabelecido na alínea "a" deste inciso. (...) VIII - formulário de Informações Trimestrais -
ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor independente
devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações
para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior. (...)"
4 "Art. 19. Constitui infração de natureza objetiva, em que será adotado rito sumário de processo administrativo, de acordo com o Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.657/89, deixar de adotar, o administrador de companhia aberta, os procedimentos
elencados nos incisos I a III do art. 13, ressalvada a hipótese prevista no inciso VI do art. 17 desta Instrução. Parágrafo único. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do artigo 11 da Lei no 6.385, de 07 de dezembro de 1976: (iii) a reincidência
das infrações de natureza objetiva definidas no "caput" deste artigo."
5 "Art. 6o. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17)."
6 "Art. 150. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do estatuto, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembléia-geral. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a assembléia-geral será convocada para proceder a nova eleição. (...) § 4o O prazo de gestão do conselho de administração ou da
diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos."
7 "Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios."
8 Vide nota de rodapé 1.
Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 26 de setembro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 26 de setembro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo Presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 26 de setembro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento com a imposição da pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao acusado Jomar Fernandes Zanello, que poderá recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no prazo legal de 30 (trinta) dias; e a absolvição dos demais acusados, em relação aos quais a CVM interporá recurso de ofício àquele Conselho.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
7/7